Tribunal: STF
Processo: RE 1230641
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Erica Cristina Pereira de Souza opôs embargos de declaração em face de ato decisório que concedeu, de ofício, a ordem de habeas corpus, apenas para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal e determinar que o Juízo de primeira instância remeta os autos ao Ministério Público, a fim de oportunizar a propositura de acordo de não persecução penal, observados os requisitos previstos na legislação, sendo eventual recusa passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal.



    Sustenta, em síntese, que a decisão embargada foi omissa quanto à apreciação do pedido de prescrição. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer para que “ seja tornada sem efeitos a decisão de 05/06/2023, sendo certificado o trânsito em julgado da lide penal, com imediata remessa dos autos à origem, registrado expressamente que o órgão judicial de 1o grau, prolator da sentença, deve examinar da prescrição punitiva, especialmente pelo mecanismo do inc. VI do art. 117 do CP, sem prejuízo de que esse exame seja realizado pelo JEP”.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, de início, que ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    Reconheço a apontada omissão relativa à apreciação da prescrição.



    O Supremo, ao julgar o ARE 848.107, ministro Dias Toffoli, Tema 788 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).



    Com efeito, esta Corte, no mesmo julgamento, efetuou modulação de efeitos, nos seguintes termos:



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53).



    3. Em face do exposto, acolho, em parte, os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para determinar que o Juízo de primeira instância, em caráter preliminar à oportunidade de oferta de acordo de não persecução penal do acordo de não persecução penal, examine a eventual ocorrência da prescrição da pretensão executória, com observância à modulação de efeitos realizada por esta Suprema Corte em sede de repercussão geral (Tema 788).



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente